Tribunal: TJDFT
Processo: 0706542-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ACIDENTE. QUEDA. SUPERMERCADO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 15.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso, sustenta a culpa exclusiva da vítima na queda. Impugna os danos morais, sob o argumento de que não há nenhum laudo juntado aos autos comprovando a incapacidade laborativa da recorrida. Subsidiariamente, requer a fixação do quantum indenizatório em valor proporcional às provas dos autos. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62548514). Preparo regular (ID 62548515 a 62548518). Contrarrazões apresentadas (ID 62548521).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, já que é objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. A responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, todavia, somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o § 3o do mesmo artigo, o que não ocorreu no caso dos autos.
5. O contexto probatório demonstra que, em razão de obstáculo presente no interior do estabelecimento da ré, a consumidora sofreu uma queda, o que resultou em fratura do úmero proximal do ombro esquerdo, em necessidade de reabilitação física e no afastamento temporário de sua atividade profissional de costureira, comprovado por laudo médico juntado no ID 62548510 e 62547934. Constata-se que a falha na promoção da segurança do consumidor (art. 8o do CDC) no interior do estabelecimento da ré resultou na lesão sofrida pela autora, motivo pelo qual resta caracterizado o dever de indenizar os danos causados.
6. Ante o nexo causal entre a conduta negligente do estabelecimento/ré e a queda da autora, com a consequente lesão física, resta configurada a violação ao direito de personalidade da recorrida, quanto à sua saúde e integridade física, acrescidos da angústia, sofrimento e frustração vivenciados, fato que configura o dano moral e gera o dever de reparar.
7. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, de punição para o agente causador do dano e de prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Em atenção às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como suficiente para compensar os danos sofridos pela parte recorrida com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
8. Litigância de má-fé e fraude processual: A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas das partes se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A má-fé deve ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos. Logo, não havendo comprovação de má-fé, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé e fraude processual.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.